Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709196-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: A A DE L MARTINS BORRACHARIA, ADRIANA ANDRADE DE LACERDA MARTINS, ADRIANO GARRIDO MARTINS ANDRADE D E S P A C H O A despeito da parte agravante requerer, frise-se, tão somente no pedido final, o recebimento do presente agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se o recorrente de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a pugnar pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator